Tribunal: TCU
Processo: 036.969/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-101/PB - MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 803/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.599/2008-8

Inteiro teor:
Acórdão 825/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 803/2019-TCU-Plenário , de minha Relatoria, das determinações expedidas ao Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão de irregularidades encontradas em auditoria de conformidade realizada nas obras de adequação da BR-101, no estado da Paraíba, no Fiscobras 2008 (Relatório de Fiscalização 128/2008 - TC Processo 007.599/2008-8 ). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar atendida a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 803/2019-TCU-Plenário ; considerar prejudicada a determinação contida no item 9.10 do Acórdão 803/2019-TCU-Plenário ; encaminhar esta deliberação à Controladoria Geral da União para avaliar a conveniência e oportunidade de promover ação de controle, em vista das falhas verificadas na condução dos processos DNIT 50613.000103/2011-09 e 5600.027305/201996; dar ciência ao DNIT a respeito das falhas relacionadas; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.969/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1 dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT das falhas ocorridas na condução dos processos - DNIT 50613.000103/2011-09 e 5600.027305/2019 96, que afrontaram o disposto no inciso XII do art. 2o da Lei 9.784/1999 e resultaram na prescrição da pretensão punitiva da Administração.